Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. JORNADA SUPERIOR A 44 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O trabalho externo constitui importante instrumento de ressocialização do apenado, devendo, contudo, observar os limites legais e constitucionais que regem a execução penal.
2. A jornada de trabalho do preso em regime semiaberto deve respeitar os parâmetros estabelecidos no art. 33 da LEP e no art. 7o, XIII, da Constituição Federal, não podendo ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais.
3. O trabalho do apenado não se sujeita à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do art. 28, §2o, da LEP, o que afasta a incidência do art. 59 da CLT quanto à autorização para horas extras.
4. A autorização de jornada superior aos limites constitucionais compromete a natureza punitiva e retributiva da pena privativa de liberdade, podendo configurar desvio do regime semiaberto ao permitir longos períodos de ausência do estabelecimento prisional.
5. Recurso conhecido e provido com o indeferimento da proposta de alteração da jornada de trabalho externo do apenado.